Tribunal: STF
Processo: HC 220885
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Guilherme Silva Araújo e outros em favor de Gustavo de Souza Martinho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 774.181/SC.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 6.8.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 330 do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 38,9 kg de maconha e 0,4 g de cocaína.



    Protestam pela inocência do paciente, que estaria conduzindo passageiro pelo serviço “Uber”, cuja bagagem continha o entorpecente.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e filho menor de um ano. (p. 3)



    Afirmam, em síntese, que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, pois as decisões teriam se baseado na gravidade em abstrato dos delitos, reportando-se a elementos constituintes dos tipos penais, como o potencial danoso das drogas à ordem e saúde públicas, a habitualidade e o ímpeto de fuga. (p. 8)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa, ou, ainda, a prisão domiciliar.



    Juntam certidão de nascimento de filho, documentos do cônjuge, proposta de emprego e declarações de particulares de que haveriam se valido dos serviços de motorista do paciente, entre outros documentos. (eDOC 3)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347, rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287, rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.



    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação da decisão que negou a revogação da prisão preventiva:



    “Primeiramente, apesar das ponderações da defesa do réu Gustavo, tenho que as razões apresentadas para a revogação da prisão preventiva, ou concessão de medidas cautelares em substituição, não merecem acolhimento.



    De início, vê-se que a decisão por último proferida fundamentou suficientemente a existência da materialidade e os indícios de autoria delitiva.



    Nesse sentido:



    ‘...em que pese alegar inocência, pois havia sido contratado apenas como ‘uber’ pelo segundo acusado, o fato é que a vultosa quantidade de drogas encontrada - aproximadamente 40 kg de maconha -,que estava no porta malas do veículo dirigido pelo acusado, aponta,nesse primeiro momento, que o réu possuía conhecimento que estava transportando grande quantidade da citada substância ilícita entorpecente.



    Ademais, as circunstâncias do crime apontam para esta conclusão, haja vista que os policiais militares que abordaram os acusados já tinham recebido denúncias de que um "Renault Clio" estaria transportando drogas, sendo que, ao receber a ordem de parada dos agentes, o réu partiu em fuga por aproximadamente 10 km (dez quilômetros), sendo parado apenas na Rodovia BR-101, na altura do viaduto do Bairro Vila Nova, nesta Cidade e Comarca de Imbituba. Por fim, não há como ignorar o fato do próprio réu Felipe Menezes Preussler, em seu depoimento prestado na fase policial, ter confirmado a autoria do ilícito e, ainda, apontado o réu Gustavo como seu comparsa e afirmado que as drogas encontradas no porta-malas do veículo destinavam-se ao comércio ilícito de entorpecentes, acrescentando, ainda, que ambos os acusados lucrariam com a venda...’.



    No tocante ao periculum libertatis, tenho que ainda persiste o perigo atual gerado pelo estado de liberdade do acusado - preso preventivamente há aproximadamente um mês.



    Portanto, a prisão revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, visando a evitar a reiteração de ações delituosas.



    No presente caso, consoante já decidido por este juízo alhures, a vultosa quantidade de drogas e a variedade e nocividade destas, são indícios de atividade ilícita habitual.



    Apesar de alegar que desconhecia que as drogas estavam no carro que estava dirigindo, pois apenas fora contratado pelo segundo réu como ‘uber’, tem-se que as circunstâncias do caso, ao menos por ora, apontam em sentido contrário, notadamente pelo fato do acusado ter desobedecido os agentes públicos e empreendido fuga com o veículo, sendo alcançado apenas após 10 km (dez quilômetros), evidenciando, portanto, o propósito de Gustavo de fugir à responsabilidade criminal que lhe recai”. (eDOC 2, p. 7)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 210.704 AgR, rel. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 9.3.2022; e HC 214.438 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.9.2022.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente